Tribunal: TJDFT
Processo: 0717786-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717786-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR WANZELLER DA SILVA AGRAVADO: JOAO ALBERTO FRAGA SILVA D E S P A C H O Trata-se agravo de instrumento interposto por LUCIMAR WANZELLER DA SILVA em face da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução no 0035762-49.2016.8.07.0001 movida por JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA. Da análise dos autos, observa-se não ter a agravante demonstrado o recolhimento do preparo recursal, conforme exigido pelo artigo 1.007 do Código de Processo Civil, assim como não postulou a concessão da gratuidade de justiça. Neste contexto, em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro ou comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator